Tribunal: TJES
Processo: 5005839-82.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-82.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORA DOS SANTOS ALVES

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EDITAL Nº 39/2023. SEDU/ES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVOCAÇÃO ATENDIDA. RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Uma vez que há nos autos prova de que a impetrante, aprovada em concurso para contratação de Professores regido pelo Edital nº 39/2023, da SEDU/ES, apresentou oportunamente os documentos requisitados em convocação, resta evidenciada a violação de direito líquido e certo da parte que foi irregularmente reclassificada para as posições finais de classificação.

2.
Comprovada violação de direito líquido e certo da impetrante, concede-se a ordem, para determinar que a autoridade apontada como coatora proceda sua convocação para os fins da terceira fase do certame (assinatura do contrato de trabalho).

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5005839-82.2024.8.08.0000

Impetrante:

Débora dos Santos Alves

A. Coatora:

Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Débora dos Santos Alves contra ato tido como coator atribuído ao Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na não apreciação de sua documentação e não convocação para formalização do contrato de trabalho, referente ao processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023.

Por meio da decisão ID. 8333937 indeferi o pedido de antecipação da tutela mandamental.

Informações prestadas pelo Estado do Espírito Santo (ID. 8534018).

Manifestação Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito (ID. 8634408)

É, no que importa o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por Débora dos Santos Alves contra ato tido como coator atribuído ao Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na não apreciação de sua documentação e não convocação para formalização do contrato de trabalho, referente ao processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023.

A impetrante alega na inicial que participou do processo seletivo regido pelo Edital nº 39/2023 para admissão de Professores em regime de designação temporária, sendo que o certame previu três etapas: inscrição, chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais e formalização do contrato de trabalho. Que
“[...]Após inscrição, em 23 de janeiro de 2024, houve convocação para a segunda etapa, enviada ao endereço eletrônico da Impetrante[...]”
, mas 30 (trinta) dias após o envio da documentação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e foi informada que foi
“[...]enviado e-mail de convocação para comparecimento presencial no dia 23 de janeiro, que consistiria na terceira etapa especificada em edital[...]”
. Que além de não receber resposta sobre suas indagações, soube
“[...]que outra pessoa abaixo da Impetrante na lista de classificação havia sido convocada em seu detrimento[...]”
, bem como que a pessoa que a atendeu
“[...]abriu a documentação apenas durante o contato, ou seja, quase três meses após o envio[...]”
, quando também lhe foi dito que poderia
“[...]aguardar nova convocação em caso de surgimento de nova vaga ou buscar auxílio judicial[...]”
. Que
“[...]diante da falta de transparência e respostas e do detrimento da Impetrante na segunda etapa do certame, não restou à Impetrante outra alternativa senão o presente remédio constitucional para resguardar seu direito[...]”
, já que a hipótese dos autos denota violação aos princípios da legalidade, da publicidade e da vinculação ao edital. Por isso, requereu a concessão de tutela de urgência que determine a
“[...]apreciação dos documentos enviados a fim de instruir a segunda etapa e, preenchidos os requisitos do edital, se prossiga à formalização do contrato e empossamento na vaga a que se candidatou, nos moldes do Edital nº 39/2023 da Secretaria de Educação/ES[...]”
. No mérito, pugnou pela concessão da ordem. (ID. 8252707)

A autoridade coatora, por seu turno, refutou a tese autoral alegando basicamente que não há que se falar em prática de ato ilegal, pois na verdade
“[...]a Impetrante não atendeu à 1ª convocação para apresentar os documentos, motivo pelo qual foi reclassificada.”

(ID. 8534018)

Da análise dos documentos acostados pela impetrante à inicial do presente
mandamus
apurei que o edital do certame em debate assim dispõe:

“5.1 - O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas:

a) 1ª ETAPA - Inscrição: será realizada eletronicamente através do site www.selecao.es.gov.br, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo, dispostos nos Anexos I e II deste Edital.

b) 2ª ETAPA - Chamada para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais: as convocações dos candidatos classificados serão realizadas por edital próprio divulgado no site selecao.es.gov.br OU por e-mail pela SRE.

c) 3ª ETAPA - Formalização de Contrato: consiste no comparecimento do candidato classificado e convocado, via e-mail, para formalização do contrato.”

O documento ID. 8252715 comprova a inscrição da impetrante realizada em 24/11/2023 sob o nº 2371710, e o documento ID. 8252717 demonstra que a autora recebeu e-mail em 23/01/2024 contendo
“[...]Convocação Edital N° 39/2023 - Professores Habilitados MAPA 1[...]”
para envio de documentação
“[...]No período de 23 DE JANEIRO DE 2024 A 25 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 20:00[...]”
e que
“[...]após a análise, será informado ao candidato a situação (deferido ou indeferido) - Prazo para análise até 30 dias após prazo final de recebimento.”

Entretanto, no referido documento ID. 8252717 consta que o ato se refere expressamente à “01ª CONVOCAÇÃO”, o que não foi impugnado pelo ente público e discrepa frontalmente das informações prestadas (ID. 8534018), as quais afirmaram que a primeira convocação teria sido realizada em 19/12/2023, o que justificaria a reclassificação da candidata para o final da fila e o não chamamento dela para a teerceira fase do certame (formalização do contrato).

Ou seja, do que consta dos autos, a impetrante recebeu a primeira convocação em 23/01/2024 e enviou os documentos no dia 25/01/2024, portanto dentro do prazo previsto (ID. 8252722), o que foi inclusive confirmado pelo ente público em suas informações (ID. 8534018), embora tenha equivocadamente considerado tratar-se da segunda convocação, conforme antes já delineado.

Nesse contexto, a reclassificação da impetrante denota prática de ato violador de direito líquido e certo seu, passível de tutela mandamental.

Pelo exposto,
concedo a ordem
para determinar que a autoridade apontada como coatora proceda a convocação da impetrante para os fins da terceira fase do certame (assinatura do contrato de trabalho).

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, bem como prejudicado o agravo interno.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005839-82.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: DÉBORA DOS SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO

T
r
ata-se de

mandado de segurança impetrado por
DÉBORA DOS SANTOS ALVES

em razão de suposto ato
coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO,
consubstanciado na não apreciação de sua documentação e
consequente
convocação para
a
formalização do contrato de trabalho referente ao processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023.

Em seu voto de relatoria,
a
eminente
Desembargador
a
Janete Vargas Simões

conced
eu
a ordem para determinar que a autoridade apontada como coatora proceda
à
convocação da impetrante para os fins da terceira fase do certame (assinatura do contrato de trabalho).

Analisando os autos,

de plano, acompanho a conclusão da eminente Relatora no sentido de que a reclassificação da impetrante violou seu direito líquido e certo, eis que, conforme consignado por S. Exª., “
recebeu a primeira convocação em 23/01/2024 e enviou os documentos no dia 25/01/2024, portanto dentro do prazo previsto (ID. 8252722), o que foi inclusive confirmado pelo ente público em suas informações (ID. 8534018), embora tenha equivocadamente considerado tratar-se da segunda convocação
”.

Entretanto,
tenho
que, em observância ao próprio pedido formulado na inicial do
mandamus
(id. 8252707), deverá a administração analisar a documentação enviada pela candidata para, somente se atendidos os requisitos estabelecidos pelo edital, convocá-la para os fins da terceira fase do processo seletivo (assinatura do contrato de trabalho).

De conseguinte,

acompanho a eminente Relatora
em parte,
para
conceder a ordem
,
com a ressalva de que a autoridade coatora
deverá
realiz
ar
a análise da documentação
apresentada
pela
impetrante e, caso atendidos
os requisitos estabelecidos pelo edital,
proceder à sua convocação para
formalização do contrato respectivo
.

É como voto.